Tribunal: TCU
Processo: 006.174/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC (no da TCE no sistema: 2502/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4932/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor de João Castilho Moreno, José Sabino Monteiro Filho, Maria Elisabeth Meurer Alves, Erik de Freitas Fortes Bustamante, Paulo Eduardo Assi, Rogerio Leite dos Santos, Sonia Maria Trindade Gutierrez e Associação Matogrossense de Combate ao Câncer, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS à Associação Matogrossense de Combate ao Câncer - Hospital de Câncer de Mato Grosso, no valor de R$ 159.597,19. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 159.597,19. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de interrupção por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Relatório Complementar de Auditoria 10568 do Denasus, de 29/06/2016 (peça 4), e o Despacho AudSUS/CGAE/AudSUS/MS, de 29/11/2022 (peça 1); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 68-71). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.174/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Matogrossense de Combate Ao Câncer (24.672.792/0001-09); Erik de Freitas Fortes Bustamante (XXX.364.598-XX); João Castilho Moreno (XXX.041.428-XX); José Sabino Monteiro Filho (XXX.939.137-XX); Maria Elisabeth Meurer Alves (XXX.884.496-XX); Paulo Eduardo Assi (XXX.712.978-XX); Rogerio Leite dos Santos (XXX.886.061-XX); Sonia Maria Trindade Gutierrez (XXX.115.953-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.